Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715462-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NATIVIDADE CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: STEPHAN DOMENICO BRAGATTO NATIVIDADE CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de Luiz Carlos Natividade Cruz contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 230453296 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravado, processo n. 0734104-65.2024.8.07.0001, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1300 pelo c. STJ, fazendo-o nos seguintes termos: Considerando a decisão proferida pelo relator do Recurso Especial Repetitivo Tema no 1300 (saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista), e tendo em vista que há controvérsia no presente processo sobre as movimentações realizadas na conta de benefício PASEP até a data em que o saldo foi liberado à parte autora, tenho que a organização e saneamento do feito, mediante a fixação das questões de direito e fato relevantes para a apreciação do mérito, bem como a fixação do ônus da prova sobre o aspecto em comento exigem a suspensão do presente feito até o julgamento do referido Tema. Assim, suspenda-se a tramitação do feito até o julgamento do Tema 1300, do STJ. Ficam as partes intimadas. Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70985947), alega, em síntese, a ocorrência de distinguishing entre a hipótese dos autos e a questão afetada pelo Tema 1.300 dos recursos repetitivos. Sustenta versar o presente feito não apenas sobre "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista", mas também sobre outras matérias. Defende não visarem as partes a “apontar sobre saques ilegítimos ou ilegítimos, especialmente porque o de cujus faleceu em 21/12/1995 e JAMAIS realizou qualquer saque às suas contas bancárias”. Frisa que o cerne em discussão “são os índices de correção aplicados, bem como o direito dos herdeiros em realizar os saques dos valores, jamais levantados em vida pelo extinto.” Acrescenta que “a suspensão baseada em eventual julgamento futuro de tese genérica prejudica a parte autora, que já demonstrou documentalmente a ausência de saques autorizados, os valores ínfimos creditados (R$ 3.087,26) e os danos morais e materiais sofridos mediante vasta documentação probatória, anexa aos autos digitais do processo.” Aponta violação à duração razoável do processo Ao final, requer o seguinte: a) Intimar a parte agravada, na pessoa do seu advogado para no prazo de 15 dias contrarrazoar o presente recurso, conforme artigo 1.019 do CPC; b) No mérito requer a reforma da decisão ora atacada para afastar a aplicabilidade do TEMA 1300 do STJ e sua consequente suspensão do processo, vez que o tema é inaplicável ao caso em análise, sendo determinado, portanto, o imediato prosseguimento do processo na instância originária. c) A requisição de informações junto ao Juízo a quo, caso necessário. d) A condenação da Agravado nos ônus sucumbências e honorários advocatícios nos termos da lei. e) Protesta provar por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, juntada ulterior de documentos, bem como, quaisquer outras providências necessárias à resolução do feito, ficando tudo de logo requerido. (...) Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (Id 221139186 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento contra pronunciamento do magistrado de origem que, em cumprimento à decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1300 do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162222, REsp 2162223, REsp 2162198 e REsp 2162323), suspendeu o processo de origem até o julgamento definitivo do Tema, em que proposta a fixação da seguinte tese jurídica: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Ocorre que referido pronunciamento do juízo a quo não ostenta conteúdo decisório, porquanto se limita a cumprir ordem de suspensão oriunda de órgão julgador diverso e com competência funcional para determiná-la, nos termos do art. 982, I, do CPC e do art. 304, I, do RITJDFT, in verbis: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (grifos nossos) Lembro que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e sua potencial carga lesiva ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. Desse modo, em atenção à definição do art. 203 do CPC, tenho que o comando judicial impugnado não se trata de decisão interlocutória, porque conteúdo resolutório não há no mero cumprimento, pelo órgão julgador de primeira instância, de ordem de suspensão do processo emanada de órgão de instância superior dotado de competência funcional para tanto. De sorte, cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Confira-se: Art. 1.037. (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...) (grifos nossos) A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório. Forçoso salientar que, conquanto o art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC esteja inserido na Subseção II do Capítulo VI do Título II, que trata dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há motivos para não o aplicar ao IRDR, porque todos eles compõem o microssistema de julgamento de casos repetitivos, orientado pelos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da isonomia e da segurança jurídica. Em sentido semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...). 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. (...) 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Com efeito, tendo em vista que a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. Por todo o exposto, inafastável a conclusão pela manifesta falta de cabimento e inadmissibilidade do recurso ora em análise. Com essa fundamentação, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora